Tribunal: STF
Processo: AP 1516
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui /SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a JOSIANI VARGAS DE FREITAS. (eDoc. 123)



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria praticado a violação de área de inclusão em 19/0/2024, das 19h às 19h10. 



    Intimada a se manifestar (eDoc. 124), a defesa da ré, por meio da Defensoria Pública da União, informou que a monitorada violou a área de inclusão por 10 (dez) minutos no dia 19/2/2024, pois precisou buscar medicamento na farmácia de Araçatuba/SP. E, por desconhecer o local da farmácia, atrasou 10 minutos para retornar a sua residência. (eDoc. 130). 



    Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios do procedimento médico de curetagem uterina realizado em 25/1/2024, que ensejou a necessidade de uso da medicação. (eDoc. 132)



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de inclusão no dia 19/02/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão por 10 (dez) minutos, se deu após retornar da farmácia. Além disso, por ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta, acolho a justificativa apresentada. (eDoc. 130)



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui /SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente